Tribunal: TJSP
Processo: 1012720-90.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Readaptação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Funcionalismo - Servidora pública estadual ativa – Readaptação funcional – Perícia médica judicial que constatou perda da capacidade laborativa – autora acometida de transtorno depressivo recorrente, com sintomas psicóticos – Sentença de procedência confirmada – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1012720-90.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada RENATA DA SILVA NOGUEIRA CODINHOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1012720-90.2018.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Renata da Silva Nogueira Codinhoto
Comarca: São Paulo
Vara: 16a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Ana Luiza Villa Nova
TJSP (voto no 17044)
Funcionalismo - Servidora pública estadual ativa
Readaptação funcional Perícia médica judicial que
constatou perda da capacidade laborativa autora
acometida de transtorno depressivo recorrente,
com sintomas psicóticos Sentença de procedência
confirmada Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de demanda ordinária ajuizada por
Renata da Silva Nogueira Codinhoto, os quais tramitaram na 16a Vara
de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados procedentes, para reconhecer o direito da autora à mantença
da sua readaptação funcional.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que negada a readaptação, posto que estaria
capacitada para exercer as funções de docente. Alega que tendo o
DPME se manifestado em sentido desfavorável à mantença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
readaptação, não há que se falar em realização de nova perícia. Requer,
subsidiariamente, que seja reconhecido o direito à readaptação
temporária, nos termos da Resolução SGP no 15/2017.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 307/313).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidora pública estadual ativa objetivando a permanência em função
readaptada.
Em que pese ao inconformismo da Fazenda
Pública, o recurso não comporta provimento.
Dessume-se dos autos que a autora ingressou
nos quadros de servidores estaduais para exercer o cargo de Professora
de Educação Básica I, admitida nos termos da Lei Complementar
Estadual no 500/74.
Depreende-se da narrativa constante no laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pericial oficial que o quadro clínico da autora permite a manutenção da
readaptação. Constata-se que a apelada possui autora apresentou
transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas
psicóticos (CID10 F33.3), razão pela qual deve ser mantida em
readaptação (fls. 258/260).
O perito afirmou que a função da autora pode
agravar a enfermidade, pois há possibilidade de recidiva do quadro em
situações de estresse. Afirma que embora não tenha havido a
identificação de transtorno mental em atividade ou incapacidade laboral
na presente avaliação, devido à gravidade do quadro depressivo inicial,
com características psicóticas, resposta insatisfatória ao tratamento e
indicação de eletroconvulsoterapia, mantendo o risco aumentado de
recorrência, junto às características de rigidez de personalidade e
alteração de humor, volição e pragmatismo no ambiente de sala de aula,
é indicada a manutenção da readaptação profissional, em função que
vem sendo desempenhada de forma adequada pela autora.
O pleito subsidiário formulado pela Fazenda
Pública não deve ser acolhido. A readaptação definitiva é o situação que
melhor que se compatibiliza com o quadro clínico da autora, tendo sido
comprovada a existência de moléstia que cause a redução permanente
da capacidade laborativa do servidor para o exercício do cargo ocupado,
mas que, por outro lado, permita o aproveitamento em outras atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O laudo pericial, ao indicar a gravidade do
quadro clínico da autora e a possibilidade de recidiva da doença permiti
inferir que a incapacidade da requerente é permanente para o exercício
da atividade professora em sala de aula.
Dessa maneira, é evidente o direito da parte
autora a permanecer na função em que foi readaptada, sendo a
procedência dos pedidos medida que se impõe.
Não se ignora que assistiria razão à apelante se
fosse observada apenas as disposições da Lei Estadual no 10.261/68,
que vincula a concessão de licença e readaptação à inspeção em órgão
médico oficial. Mas sendo a matéria objeto de ampla apreciação
probatória no âmbito processual, deve mesmo prevalecer a perícia
judicial produzida sob o crivo do contraditório, notadamente diante do
disposto no art. 373, I, do CPC/15.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
Professora de Educação Básica II. Readaptação.
Laudo pericial do IMESC favorável à autora.
Procedência da ação mantida. Recurso voluntário da
FESP improvido. Remessa necessária parcialmente
provida a fim de adequar a taxa de correção
monetária
a
ser
aplicada.
(TJSP;
Apelação
1020169-70.2016.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)
SERVIDOR PÚBLICO. Professor. Parecer do DPME
desfavorável à manutenção da readaptação. Perícia
realizada pelo IMESC que contrariou o parecer do
órgão oficial, sugerindo, antes, a prorrogação do
prazo para a readaptação, em pelo menos um ano.
Possibilidade. Julgamento de procedência. Laudo
pericial consoante às alegações do autor. Sentença
mantida. Recurso não provido.
(TJSP;

Apelação
1002359-48.2017.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro: 29/10/2018)
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado,
por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária em dez por cento (10%), a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.987
Apelação / Remessa Necessária no 1012720-90.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Renata da Silva Nogueira Codinhoto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
122C5259
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
122ECA0B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012720-90.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.